Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-85.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
r Municipal 806/2015. Juros moratórios e atualização monetária consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Portanto, nega-se provimento ao recurso voluntário, bem como à remessa necessária.
(TJSP; Apelação Cível 1003094-85.2018.8.26.0590; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de São Vicente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 02/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

São Vicente

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

02/12/2020

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidor público municipal (professor). Sentença pela qual julgado procedente o pedido a fim de que conferido ao apelado adicional pecuniário correspondente a dois (2) graus na carreira. Manutenção. Preenchimento por esse recorrido dos requisitos previstos no artigo 20, II, "d", e parágrafos 3o e 6o, da Lei Complementar Municipal 806/2015. Juros moratórios e

Ementa:
Apelação e remessa necessária. Servidor público municipal (professor). Sentença pela qual julgado procedente o pedido a fim de que conferido ao apelado adicional pecuniário correspondente a dois (2) graus na carreira. Manutenção. Preenchimento por esse recorrido dos requisitos previstos no artigo 20, II, "d", e parágrafos 3o e 6o, da Lei Complementar Municipal 806/2015. Juros moratórios e atualização monetária consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante o julgamento do recurso extraordinário 870.947/SE (tema 810). Portanto, nega-se provimento ao recurso voluntário, bem como à remessa necessária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003094-85.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE, é apelado NAYLOR
RODRIGUES DE CAIRES FILHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Nega-se provimento ao recurso
voluntário, bem como à remessa necessária. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ
LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
2
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 1003094-85.2018.8.26.0590.
COMARCA: SÃO VICENTE.
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE.
APELADO: NAYLOR RODRIGUES DE CAIRES FILHO.
VOTO 33.376.
EMENTA:
Apelação e remessa necessária. Servidor
público municipal (professor). Sentença
pela qual julgado procedente o pedido a
fim
de
que
conferido
ao
apelado
adicional pecuniário correspondente a
dois (2) graus na carreira. Manutenção.
Preenchimento por esse recorrido dos
requisitos previstos no artigo 20, II,
“d”, e parágrafos 3o e 6o, da Lei
Complementar Municipal 806/2015. Juros
moratórios e atualização monetária consoante o decidido pelo Supremo
Tribunal Federal mediante o julgamento
do
recurso
extraordinário
870.947/SE
(tema 810). Portanto, nega-se provimento
ao
recurso
voluntário,
bem
como
à
remessa necessária.
Trata-se
de
apelação
interposta
pelo Município de São Vicente (folhas 90 a 97) à
respeitável sentença (folhas 84 a 87) pela qual
julgado procedente o pedido formulado por Naylor
Rodrigues de Caires Filho com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Por sinal, condenou-se a ré a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
3
conferir
ao
autor
o
adicional
pecuniário
correspondente a dois (2) graus na carreira do
respectivo cargo, nos termos do artigo 20, II,
d, parágrafos 3o e 6o, da Lei Complementar
Municipal 806/2015, desde fevereiro de 2017.
Impôs-se-lhe ainda que, sobre os
valores
devidos,
incidissem
atualização
monetária e juros da mora em conformidade ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal mediante
o
julgamento
do
recurso
extraordinário
870.947/SE (tema 810).
Por fim, em razão da sucumbência,
impôs-se à ré o pagamento de custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios
arbitrados
em
mil
e
duzentos
reais
(R$
1.200,00), consoante o artigo 85, parágrafo 2o,
do Código de Processo Civil.
O Município de São Vicente alegou,
com efeito, em suma, o seguinte: a) estabelecer
o
artigo
20,
II,
d,
da
Lei
Complementar
Municipal 806/2015 dever ser o título de pós-
graduação obtido na área de atuação do servidor
para a percepção do adicional objetivado; b)
exercer o apelado o cargo de professor de
matemática, ao passo que as especializações se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
4
verificaram nas áreas de gestão escolar e
coordenação pedagógica e psicopedagogia institucional; c) não corresponderem esses títulos às áreas de atuação do servidor
recorrido; d) portanto, requerer o provimento do
recurso a fim de que reformada a sentença.
Sobreveio
resposta
pelo
autor
(folhas 101 a 103), o qual sustentou, em
síntese, não proceder o alegado por esse recorrente.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.
Impõe-se
negar
provimento
à
apelação, bem como à remessa necessária.
Antes da exposição das razões desse
deslinde, reconhece-se ser hipótese de remessa
necessária dado tratar-se de sentença ilíquida,
nos termos do artigo 496, I e parágrafo 3o, do
Código de Processo Civil e da súmula 490 do
Superior Tribunal de Justiça.1
Em relação ao mérito, desacolhe-se
o alegado por esse recorrente
motivo de
descrição resumida no supradito relatório deste
1 “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for
inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
5
voto , porquanto correta a respeitável sentença
que
condenara
esse
réu
à
conferência
do
objetivado abono pecuniário.
É
que
o
artigo
20
da
Lei
Complementar Municipal 806/2015 estabelece a
respeito
da
classificação
do
quadro
de
magistério do Município de São Vicente.
Por sinal, os respectivos inciso
II,
d,
e
parágrafo
6o
desse
dispositivo
estabelecem o seguinte (folhas 40/42):
“II
quanto ao Concurso de Títulos
serão atribuídos os seguintes pontos:
(...)
d) certificado de conclusão de curso de
pós-graduação de especialização com carga horária
mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas na área de
atuação 3 (três) pontos, sendo possível apresentar 2
(dois) títulos durante a vida funcional, fazendo jus a
um adicional pecuniário equivalente a 1 (um) grau;
(...)
§6o.

A
conclusão
dos
cursos
e
apresentação dos respectivos diplomas previstos nas
alíneas “b”, “c” e “d” do inciso II do art. 20 desta
Lei Complementar, nas condições apresentadas nessas
alíneas, ensejará ao servidor um adicional pecuniário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
6
equivalente a 3 (três), 2 (dois) e a 1 (um) grau,
previsto
no
Estatuto
dos
Funcionários
Públicos
Municipais de São Vicente.”
Daí
ter
o
servidor
municipal
direito a adicional pecuniário quando cumpridas
as supraditas exigências.
E, como se depreende dos autos,
esse autor, professor de matemática, comprovou
haver concluído dois cursos de pós-graduação
(especialização em gestão escolar e coordenação
pedagógica e em psicopedagogia institucional

folhas 11/12 e 13/14).
Ademais, contrariamente ao alegado
pela ora recorrente, as especializações obtidas
por esse apelado referem-se à área de atuação
dele, porquanto relativas à melhor prestação
educacional.
Daí, embora lecione esse servidor
aulas de matemática, as especializações lhe
auxiliarão no desenvolvimento dessa atividade
com maior qualidade em favor dos discentes.
A esse respeito, ainda, mutatis
mutandis, é de relevo acórdão desta Corte assim
ementado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
7
“REEXAME
NECESSÁRIO
-
Mandado
de
segurança - Comarca de Jaú - Pretensão do impetrante
da implementação de adicional de qualificação previsto
em lei Municipal para titulação de Mestrado Sentença
concessiva
da
segurança

Reexame
necessário.
Impetrante que preencheu todos os requisitos previstos
em lei - Comprovação - Conclusão de curso de mestrado
- Diploma registrado e expedido por Instituição de
Ensino reconhecida pelo MEC (fls. 22/23), o que lhe
confere direito subjetivo à obtenção da vantagem
prevista. Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença
que concedeu a segurança, para determinar que a
Administração Pública Municipal promova à implantação
do adicional de incentivo nos termos do art. 12,
parágrafo único, I, "b", da Lei Municipal Complementar
no 512/2017, correspondente à titulação de mestrado,
mantida - Reexame necessário, improvido.”2
Destarte, de rigor a manutenção da
condenação da ré à concessão do adicional
pecuniário correspondente a dois (2) graus na
carreira do respectivo cargo, nos termos do
artigo 20, II, d, parágrafos 3o e 6o, da Lei
Complementar Municipal 806/2015, desde fevereiro
de 2017.
Outrossim, sobre os valores devidos
a esse servidor, a serem apurados em liquidação,
2 Remessa necessária 1011148-31.2018.8.26.0302, relator o desembargador Marcelo L. Theodósio,
11a Câmara de Direito Público, julgamento em 16 de fevereiro de 2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
8
deverá incidir correção monetária desde a data
em
que
os
pagamentos
deveriam
ter
sido
efetuados, bem como juros moratórios a partir da
citação.
Não se olvida, nesse ponto, que,
mediante julgamentos dos Embargos de Divergência
em Recurso Especial 1.207.197/RS e do Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
1.205.946/SP, o Superior Tribunal de Justiça
reconheceu terem natureza processual e aplicação
imediata os critérios relacionados a juros
moratórios e atualização monetária previstos na
Lei 11.960/2009, vedada apenas a retroação deles
a período anterior à vigência desse diploma.
Todavia, mediante o julgamento, em
âmbito
de
repercussão
geral,
do
Recurso
Extraordinário 870.947/SE, relator o ministro
Luiz Fux (tema 810), o colendo Supremo Tribunal
Federal
declarou
a
inconstitucionalidade
do
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
dada pela Lei 11.960/2009, no tocante à correção
monetária.
Consigna-se, por oportuno, que a
modulação dos efeitos das decisões relacionadas
às ações diretas de inconstitucionalidade 4.357

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003094-85.2018.8.26.0590 -Voto no 33.376
9
e 4.425 tem aplicação tão somente em relação aos
precatórios e ofícios requisitórios de pequeno
valor expedidos ou pagos até 25 de março de
2015. E, no caso sob exame, se está na fase de
conhecimento.
Desse
modo,
deverão
incidir
os
juros moratórios em conformidade aos índices da
caderneta de poupança e a correção monetária
mediante
observância
do
IPCA-E,
pois
em
consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do recurso extraordinário
870.947/SE (tema 810).
Derradeiramente,
porquanto
improvido este recurso, ora são majorados em
seiscentos reais (R$ 600,00) os honorários
advocatícios
fixados
em
primeiro
grau
de
jurisdição, nos termos do artigo 85, parágrafo
11, do Código de Processo Civil.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento à apelação, bem como à remessa
necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.